Tribunal: CARF
Processo: 10240.720290/2020-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720290/2020-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.413 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
FLAVIA BRESSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-102.703 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 169e segs.).
“Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
(fls. 87 a 91) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-
calendário 2016, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de
R$ 13.178,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720290/2020-94
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720290/2020-94

A autuação decorreu de glosa de despesas médicas no total de R$ 47.920,00, assim
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução glosada em razão da ausência de laudo médico prescrevendo a terapia e o
período de aplicação, inexiste a comprovação de seu efetivo pagamento/recebimento
nas informações contidas na base de dados da RFB (DIRF/DIRPF/DMED), conforme
disposto no art. 73 do Decreto no 9580/2018 e IN RFB no 1531/2014 alterada pelas IN
RFB 1620/2016 e 1692/2017.
Cientificado do lançamento em 17/02/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 17/02/2020.
A contribuinte contesta glosas nos montantes de R$ 19.920,00, R$ 18.000,00 e
R$ 10.000,00, relativas a despesas médicas efetivamente realizadas, respectivamente,
junto às profissionais Tatiana Dornellas, Geicielle Batista e Daniela Leite Pedro Paixão
Andrade.
Descreve circunstâncias relativas aos tratamentos médicos aos quais se submeteu no
período, apresenta relatórios médicos e recibos, e requer, por fim, o reconhecimento
integral das despesas médicas declaradas originalmente e o julgamento de total
improcedência do crédito tributário em discussão.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
“A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
Por sua vez, o Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções
estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que deve
tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus ao benefício
em discussão.
Havendo questionamento por parte da autoridade fiscalizadora quanto à efetividade dos
desembolsos alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos
elementos de prova aptos a comprovarem que efetivamente arcou com as despesas
declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos pagamentos a mera apresentação de
recibos, relatórios médicos ou mesmo de declaração firmada pelo profissional emitente
do recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las.
Dessa forma, para se aceitar a dedução pretendida, seria necessário que fossem juntados
documentos tais como cópias de cheques microfilmados, comprovantes de transferência
bancária, extratos de cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim,
documento apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720290/2020-94

Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem a não comprovação dos efetivos
desembolsos, falta apontada no lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto,
inócuos os argumentos expendidos na impugnação.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 186, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito – Relator

O recurso, que fora inicialmente equivocadamente juntado a outro processo
administrativo, é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto dele
conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720290/2020-94

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.413 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720290/2020-94

autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente. Uma vez que não foi apresentada a
comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 210
DF CARF MF
Original